Tribunal: TJDFT
Processo: 0721375-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito do consumidor, econômico e processual civil. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com conversão em mútuo consignado, repetição de indébito e reparação por danos morais. Contrato bancário de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Instituição financeira. Fornecedora do serviço/produto. Vínculo. Natureza. Relação de consumo. Qualificação. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Contratante. Aposentada pelo regime geral de previdência. Proventos. Fomento pela seguridade oficial. Prestações. Desconto em benefício previdenciário da parcela mínima da fatura. Previsão contratual expressa. Existência. Natureza do contrato. Condições. Instrumento negocial textual. Subscrição pela aderente. Liberação do instrumento de crédito. Fruição dos valores fomentados. Erro substancial quanto ao objeto da contratação. Vício de consentimento inexistente. Dever de informação e transparência. Observância. Encargos remuneratórios. Faturas. Previsão expressa. Acessórios conforme a prática do mercado e a natureza do contrato. Crédito disponibilizado. Financiamento do saldo devedor. Abusividade. Inocorrência. Contrato. Legitimidade. Afirmação. Ato ilícito ausente. Danos materiais e morais. Gênese afastada. Contrarrazões. Preliminar de inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica. Ausência de dialeticidade. Vício inexistente. Preliminar rejeitada. Apelo da autora conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação declaratória de nulidade contratual, cumulada com conversão em mútuo consignado, repetição de indébito e reparação por danos morais, com pedido de tutela de urgência, aviada por consumidora em desfavor da instituição financeira com a qual mantém relacionamento, julgara improcedentes os pedidos, afastando a nulidade do Contrato de Cartão de Benefício Consignado, firmado entre as partes, e a pretensão de condenação do banco acionado ao pagamento de indenização de danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto da controvérsia cinge-se à aferição da subsistência de higidez do contrato de cartão de crédito com reserva da margem consignável (RMC) firmado, sob a premissa de que o banco contratado cumprira com seu dever de informação e não incorrera em falha na prestação de serviços, sobejando resplandecente do entabulado o tipo de mútuo que fora efetivamente contratado e obstando a declaração de nulidade do ajustado, e, se o caso, o retorno das partes ao estado anterior por intermédio da repetição dos valores mensalmente descontados do benefício previdenciário auferido pela consumidora e a cominação do pagamento de compensação por danos morais em seu desfavor.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. O contrato de cartão de crédito é instrumento por meio do qual o emissor (administrador do cartão) confere à adquirente documento pessoal e intransferível que lhe permite realizar transações junto a estabelecimentos fornecedores de bens e serviços previamente credenciados à administradora do cartão, e, outrossim, a realização de saque e compras, comprometendo-se o emissor a adimplir as obrigações assumidas perante os estabelecimentos e, em momento seguinte, recebendo da titular do instrumento os valores desembolsados, donde emerge a contraprestação que lhe é devida na forma de tarifa de manutenção e dos juros remuneratórios incidentes sobre os importes movimentados.
5. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, induzindo à apreensão de que a consumidora fora devidamente cientificada quanto às condições alusivas à contratação do cartão de crédito consignado havida, denota que, ao ser-lhe transferido valor a título de saque, comprometendo o limite de crédito fomentado pelo instrumento que lhe fora fornecido, sujeitar-se-ia ao decote das prestações relativas ao valor mínimo de pagamento das faturas implantadas em sua folha de pagamento e aos encargos derivados da não quitação do débito excedente ao valor consignável, devendo ser o negócio preservado intacto, pois conforme com a praxe, o ordenamento legal, e os usos e costumes que pautam o mercado financeiro (Lei no 8.078/90, arts. 4°, IV, e 6o, III).
6. A previsão contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento do equivalente ao saldo devedor da fatura do cartão de crédito, consoante a parcela a ser paga mensalmente e sem extrapolação da denominada margem consignável, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sobejando a legitimidade dos descontos da parcela mínima dos valores apurados, a despeito de insuficientes para adimplirem mais do que os encargos remuneratórios incidentes sobre o capital inicialmente fomentado à consumidora, ensejando o refinanciamento do saldo devedor a cada fatura paga no valor mínimo ante a ausência do pagamento integral do débito gerado e que poderia ser realizado em qualquer das faturas ou a qualquer momento.
7. Estando o negócio jurídico concertado pela consumidora lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto à forma de realização das obrigações advindas da operação creditícia realizada por intermédio do cartão de crédito fornecido e aos encargos remuneratórios incidentes sobre os débitos não realizados, não subsiste lastro para o reconhecimento de violação ao dever de informação adequada ou de erro substancial proveniente de vício de consentimento, mormente quando a aderente estava ciente de que o importe colocado à sua disposição através do saque realizado sobejaria abatido do limite do instrumento de crédito.
8. O contrato de cartão de crédito consignado diferencia-se do contrato de mútuo com consignação em pagamento, descerrando riscos que suplantam essa operação creditícia, ensejando que os encargos remuneratórios originários do negócio sejam mensurados em conformidade com natureza do contrato e com os riscos que lhe são inerentes, não sendo, contudo, objeto de vedação pela autoridade monetária, descerrando que, afigurando-se o contrato desprovido de qualquer abusividade ou nulidade, nomeadamente quanto à fórmula de amortização das obrigações originárias das operações realizadas pela aderente e dos encargos de financiamento incidentes sobre os débitos não satisfeitos, não comporta interseção judicial sobre seus termos e condições, devendo ser preservado intacto como forma de materialização dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória do avençado, afastando-se situação de ilegalidade e ilidindo a subsistência de fatos geradores de danos materiais ou morais advindos do negócio (CC, arts. 186 e 186, I).
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.